Tribunal: TJSP
Processo: 1019010-69.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1019010-69.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante ANDREZA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO CSF SA CARREFOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1019010-69.2017.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.206
Voto no 27.206
Apelação Cível no 1019010-69.2017.8.26.0405
Comarca: Osasco - 4a Vara Cível
Apelante: Andreza Cristina Pereira dos Santos
Apelado: Banco Csf Sa Carrefour
Juiz(a) de 1a Inst.: Mariana Horta Greenhalgh
DANO MORAL – Banco de dados – Cartão de crédito –
Alegação de que houve anotação indevida do nome da
autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade –
Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de
ato ilícito – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação reparatória de danos
imateriais em razão de indevida negativação cadastral”, proposta por
ANDREZA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS contra BANCO CSF S/A
CARREFOUR, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão da justiça
gratuita (fls. 153/156).
Recorre a autora. Alega a inexistência de comprovação
do contrato assinado que deu origem à inscrição de seu nome nos
cadastros de inadimplentes. Afirma que a simples existência de relação
jurídica entre as partes não induz à prova da existência do débito apontado
nos cadastros de proteção ao crédito. Alega que a fatura de cartão de
crédito que o réu alega ter dado origem ao débito, com vencimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1019010-69.2017.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.206
02.12.2013, aponta um débito no valor de R$842,76, que diverge daquele
lançado em seu nome no rol dos maus pagadores (R$ 1.073,67). Sustenta
que o réu deve ser responsabilizado pelo dano moral decorrente do
apontamento indevido, que no caso é presumido (fls.159/165).
Recurso recebido e contrariado (fls. 168/171).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
"(...)
O banco, em contestação, indica a origem do
débito (fls. 104/111), a saber, contrato de cartão de
crédito firmado com a empresa ré, demonstrando a
utilização do mesmo e a evolução do débito descrito nas
faturas encartadas.
Juntou documentos da proposta de fls. 106,
termo de solicitação (fl. 111) faturas anteriores e
demonstrativo do débito às fls. 112/127.
Diante de tal quadro, a análise de todo o
conjunto probatório dos presentes autos converge para o
acolhimento das alegações na defesa apresentada pela
ré, consistente na regularidade da contratação e, por
conseguinte, no exercício regular de direito pela
negativação em razão do inadimplemento do débito
apontado.
De fato, os documentos encartados aos autos
pelo requerido conferem credibilidade aos fatos narrados
na defesa, sendo possível afirmar que a relação jurídica
firmada entre as partes consubstancia-se na utilização,
pela autora, de cartão de crédito emitido pelo requerido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1019010-69.2017.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.206
de acordo com as faturas de fls. 112/127, referentes ao
cartão de crédito de número 622152 xxxx xxxx 5621, com
vários pagamentos efetuados.
Ademais, a tese de desconhecimento do valor
cobrado é inaceitável posto que restaram demonstradas a
contratação e a utilização do cartão de crédito pela
autora, inclusive com pagamentos anteriores.
Impende observar, ainda, que a partir da
contestação
apresentada
não
houve
nenhuma
manifestação contundente, rechaçando os fatos e
documentos apresentados. Diversamente, a autora em
réplica não impugna a contratação e a utilização do
cartão de credito.
De fato, a fatura inadimplida pela autora foi
encartada aos autos. Todavia, não consta a juntada dos
respectivos comprovantes de pagamento a fim de
contrapor-se à alegação de inadimplemento, o que era
imprescindível para demonstrar a inexistência de débitos.
Por
fim,
ainda
que
não
haja
precisa
correspondência entre o valor cobrado e o apontado no
órgão de proteção ao crédito, fato é que isso não é
suficiente para afastar a responsabilidade da autora pela
dívida, mesmo porque há incidência de encargos
moratórios e atualização monetária que acarretam
alterações nos referidos valores.
Por
consequência,
sendo
legítimo
o
apontamento, rejeita-se também o pedido de indenização,
pois o réu agiu no exercício de seu direito.
Desse modo, comprovada a dívida em questão
e não comprovando a autora que promoveu a quitação de
tal débito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373,
I, §1o, do CPC, já que não se pode incumbir ao réu o
ônus de provar fato negativo, tem-se que é a dívida
devida e exigível.
(...)
Não fosse isso, impende observar que não seria
caso de falar em dano moral, diante do teor da Súm.
385/STJ, pois pesavam contra a autora à época
apontamento preexistente, sem falar que se trata de
devedora contumaz em razão de seu vasto histórico de
negativações (fls.77/84).
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1019010-69.2017.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.206
requeridos, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à
causa, observada a gratuidade judiciária concedida".
De fato, os documentos juntados pela instituição
financeira requerida fazem prova da existência de relação jurídica entre as
partes, bem como da existência da dívida que ensejou a inscrição do nome
da autora nos cadastros de proteção ao crédito (fatura de cartão de crédito
com vencimento em 02.12.2013, no valor originário de R$893,21) (fls.
85/127 e 145/149). Assim, cabia à autora fazer prova de que realizou o
pagamento do débito originário de fatura de cartão de crédito Carrefour
acima mencionada, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Saliente-se, como bem apanhado pela N. Julgadora que
a divergência de valores entre a fatura apontada como devida e o valor
efetivamente inscrito resulta da inclusão de encargos moratórios sobre o
valor principal devido, não afastando a higidez do débito em questão. Tanto
isto é verdade que o valor da fatura com vencimento no mês de
janeiro/2014, contém o valor exato do débito inscrito, qual seja: R$ 1.073,67
(fls. 113).
Da mesma forma, a indicação do número do contrato
nos órgãos de proteção ao crédito diz respeito a controles internos do banco
requerido, não tendo o condão de afastar a exigibilidade da dívida por si só,
considerados os demais elementos de prova contido nos autos (v.g.
proposta de adesão a cartão de crédito e termo de solicitação de troca de
senha do cartão, ambas assinadas pela autora fls. 106/111).
Portanto, foi a própria autora quem deu causa à
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da
situação de inadimplência, o banco réu agiu em exercício regular de direito,
nos termos do art. 188, I do Código Civil, razão pela qual não há que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1019010-69.2017.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.206
em indenização por danos morais.
Ainda que assim não fosse, à luz do enunciado da
súmula 385, do C. STJ, a autora não faria jus ao recebimento de
indenização a título de dano moral, haja vista possuir diversas inscrições
preexistentes em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, as quais
não se comprovou estarem sendo impugnadas judicialmente (fls. 77/84).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% do valor da causa, observada a
concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator